Tribunal: STF
Processo: Rcl 82135
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Domine Engenharia Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região – TRT24 na Ação Trabalhista 0025524-96.2023.5.24.0002, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que o beneficiário ajuizou ação pleiteando:



     [...] o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, bem como o pagamento das verbas rescisórias que entende ser de direito. 



    Conforme demonstrado, a recorrente firmou contrato de prestação de serviço em parceira na data de 17/07/2020 a 17/07/2021, a fim de executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, construir, reformar ou reparar prédios e obras similares (doc. 1, p. 3).



    Argumenta que:



    [...] ficou claro que se tratava de contrato de prestação de serviços, mediante documento escrito, com valor total da prestação de serviços descrito, no importe de R$ 28.000,00 mil reais. 



    Ademais, não havia pessoalidade eis que se podia fazer substituir por outro profissional e a recorrente poderia entabular contratos com outras empresas do mesmo ramo, sem qualquer represarias (doc. 1, p. 3).



    Segundo sustenta:



    [...] o D. Regional entendeu por manter a sentença para o fim de reconhecer o vínculo empregatício e pagamento das verbas salariais e rescisórias, mesmo havendo contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes, conforme documento anexado. 



    Além disso, a r. sentença e o d. acórdão ignorou o fato de que as demais provas não foram capazes de desconstituir o contrato de prestação de serviços havido entre as partes, este que foi formalizado por partes capazes, dotadas de vontade e sem qualquer óbice. De igual forma, a audiência de instrução nada trouxe para o deslinde da ação (doc. 1, p. 4).



    Aduz, também, que:



    [...] de acordo com a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não descaracteriza a natureza autônoma da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação de vontade das partes, ainda mais quando dotadas de inegável hipersuficiência, uma vez que trata-se de profissional qualificado, com instrução e que certamente tinha plena consciência das condições contratuais que estava se obrigando (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgado procedente a presente reclamação, para o fim de determinar que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625, do RE 958.252, da RCL 61514 e RCL 80339, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária, ou, subsidiariamente, seja determinando que outro acórdão seja proferido para fins de declarar a validade da terceirização de atividade fim através de contrato de prestação de serviços (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, transcrevo a ementa do recurso ordinário:



    DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. PEDREIRO. SUBORDINAÇÃO OBJETIVA E ESTRUTURAL. CONTRATO DE EMPREITADA INIDÔNEO. ANOTAÇÃO NA CTPS - A configuração do vínculo de emprego exige a presença simultânea dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT: prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica, direta ou estrutural. Ao admitir a prestação de serviços do autor, ainda que sob a alegação de contrato de empreitada, a reclamada atrai para si o ônus de comprovar a inexistência do vínculo de emprego, nos termos do art. 818, II, da CLT, e art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. As provas orais demonstram que o autor não detinha autonomia para gerir sua atividade, era subordinado ao mestre de obras empregado da reclamada e se encontrava inserido na estrutura organizacional da empresa, características que afastam a configuração de relação autônoma. A subordinação objetiva e estrutural, conforme as modernas teorias do Direito do Trabalho, caracteriza-se pela integração do trabalhador na dinâmica de funcionamento e nos objetivos econômicos do empregador, independentemente da emissão de ordens diretas. O autor laborava na atividade-fim da reclamada, construção civil, em condições de dependência e subordinação, conforme reconhecido pela prova testemunhal. O contrato de empreitada apresentado apresenta inconsistências e cláusulas contraditórias quanto à forma de pagamento e à identificação da obra, revelando-se instrumento inidôneo para afastar o vínculo de emprego, devendo prevalecer a realidade fática, nos termos do art. 9º da CLT. Recurso improvido (doc. 4, pp. 2-3).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] E no caso concreto, com todo respeito ao que esposado pelo voto do Nobre Relator, penso que existia a subordinação do trabalhador à empresa também sob a perspectiva jurídica, pois como posto corretamente pela sentença, a prova oral evidencia que no plano da realidade o trabalhador não tinha qualquer autonomia. 



    Deveras, a de nome Waldir afirmou ter trabalhado entre 2019 e 2022 como carpinteiro na condição de empregado e juntamente com o demandante foi contratado pelo Rodrigo que era o mestre de obra e empregado da reclamada. Declarou, ainda, que nos 3 meses em que trabalhou para empresa o demandante trabalhou e ao que se recorda saiu em dezembro de 2022. Informou também que o reclamante não tinha poder de contratar outro empregado; o mestre de obra controlava as diárias; que o reclamante não tinha ajudante específico; e, que os ajudantes auxiliavam todos os pedreiros, enquanto a segunda testemunha indicada pelo autor, de nome Antônio, revela ter prestado serviço para a empresa 3 meses no ano de 2018 junto com o reclamante e que tinha sido contratado pelo encarregado Diego, acreditando que o autor trabalho entre 2018 a 2021 e em 2022. Também afirmou que a equipe era comandada pelo Diego; que o reclamante não podia contratar outro funcionário e ele cumpria horário e quando faltava era descontado o dia. 



    A testemunha de indicação da empresa, de nome Hudson, revela que presta serviços como empreiteiro para a reclamada há 8 anos e recebe pelo que executa. Todavia, posteriormente afirma que é contratado pelo dono da obra e que a reclamada apenas administra a obra, o que não foi alegado em defesa, declarando, entretanto, ter laborado com o demandante de 2018 a 2022 não lembrando o mês, mas acha que foi setembro, em manifesta contradição ao que alegado em contestação, ao afirmar que quem contrata os pedreiros é o dono da obra, fato igualmente não alegado na defesa, e ao ser questionada se o reclamante poderia contratar ajudante apenas disse "ele podia pedir para contratar para lhe ajudar". 



    E quanto à remuneração, de forma um tanto confusa, disse que os pedreiros receberiam por empreita, para logo a seguir, afirmar que se não trabalhassem não recebiam. 



    Como se vê, esse conjunto probatório evidencia que além do autor se encontrar inteiramente integrado nos objetivos da empresa - de construção civil - laborando como pedreiro - na atividade finalista da empresa - no plano da realidade era inteiramente subordinado ao poder diretivo da demanda, diretamente comandado pelo chefe da equipe de nome Diego, empregado e, portanto, preposto da demandada. Tanto assim, a subordinação jurídica era revelada até mesmo sob perspectiva disciplinar, pois como revelado pela testemunha, se não trabalhasse não recebia, o que é manifestamente incompatível com o regime de labor por empreitada, data venia.



    Na verdade, o que emerge da prova é que que o autor laborava como pedreiro para demandada, empresa de construção civil, com remuneração por produção, forma de remuneração que não pode ser confundida com empreitada, em que o contratado labora de forma inteiramente autônoma recebendo valor determinado pela obra (arts. 610 a 620 do Código Civil) , o que à evidencia não ocorria com o autor, que estava inteiramente subordinado ao poder de comando e às diretrizes da empresam por seu preposto, chefe equipe Diego. 



    De outro lado, como reconhecido pelo voto do Nobre Relator, havia controle de frequência para fins de pagamento, a confirmar, mais uma vez, o controle e subordinação jurídica do trabalhador à empresa, fato que também é incompatível com o contrato de empreitada. 



    Por fim, o fato de ter o trabalhador, sem maiores conhecimentos, assinado um "contrato de empreitada", não impede ao julgador reconhecer a relação de emprego, se a prova, como no caso concreto, evidenciar que a realidade vivenciada era de autêntica relação de trabalho subordinado, não passando o aludido contrato de uma tentativa de mascarar a verdadeira relação de emprego, pois como todos sabemos, o contrato de trabalho não nasce do texto legal, mas dos fatos vivenciados pelas partes no campo da realidade , devendo o julgador partir dos fatos e não da norma legal. 



    Assim constatado, o invocado "contrato de empreitada", não passa pelo crivo do art. 9º da Lei Consolidada, prevalecendo a realidade vivenciada pelas partes, que, contrariamente ao que alegado, era de uma autêntica relação de emprego, o que leva ao improvimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida. 



    Em conclusão, e com o devido respeito, divirjo do voto do Nobre Relator e mantenho a sentença quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, mantendo, ainda, o deferimento das parcelas deferidas com base nos critérios nela fixados e rejeição da tese de prescrição bienal. 



    É como voto. (doc. 4, pp. 8-9 – grifei).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado prestava serviços de pedreiro e recebia uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 2.600,00 (doc. 6, p. 203). Não há na base empírica da decisão reclamada nenhuma informação sobre a existência de pagamento por meio de CNPJ (doc. 4).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como pedreiro e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator